Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-53.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706556-53.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI GABRIEL VASCONCELOS DA CUNHA BATISTA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator